Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714017-58.2019.8.07.0003 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF RECORRIDO: CLEYTON LEITE DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos verifica-se que sequer foi proferida sentença. Assim, cancele-se a distribuição e devolvam-se os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator